Tribunal: CARF
Processo: 10830.723054/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723054/2013-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.222 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
ODETE GOMES DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO
Para a obtenção do direito à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física, é
necessário a comprovação do requisito de que os rendimentos sejam
provenientes de aposentadoria, pensão ou reforma e também da comprovação
da existência da enfermidade, através da apresentação de laudo médico pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.221, de 13 de setembro de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10830.723053/2013-14, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723054/2013-51
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.222 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723054/2013-51

O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 18a Turma
da DRJ/RJO.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário de 2011 (fls. 8/12) tendo sido apurados Rendimentos Indevidamente
Considerados como Isentos por Moléstia Grave Não Comprovação da Moléstia ou sua
Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado, no valor de RS 81.525,78, do
Instituto de Previdência Social do Município de Campinas. O imposto a restituir
apurado na declaração após a revisão é de R$ 3.464,92.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de lançamento.
O enquadramento legal consta da notificação de lançamento.
Cientificada em 02/05/2013 (fl. 16) e inconformada, a contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2/4), na data de 27/05/2013 (fl. 2), por intermédio de seu procurador,
conforme instrumento de mandato, de fl. 6, juntamente com demais documentos,
conforme as razões ali expostas.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
EMENTA.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB n° 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
A interessada interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33
do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações
meritórias.
Ao analisar a impugnação da contribuinte, o órgão julgador de primeira instância
concluiu pela comprovação do requisito de que os rendimentos fossem provenientes de
aposentadoria, pensão ou reforma, porém, não acatou a comprovação da existência da
moléstia grave conforme tipificada no texto legal.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.222 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723054/2013-51

No caso, para o órgão julgador de primeira instância, o laudo médico emitido pelo
Departamento de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de
Campinas, atesta ser a interessada portadora de demência degenerativa (D.Alzheimer),
CID-10: G30, desde junho de 2010, no entanto, frisa, contudo, que tal documento não
comprova ser a contribuinte portadora de alienação mental, doença isentiva do imposto
de renda, tornando-se insuficiente para caracterizar a enfermidade, como também é
ineficaz para a comprovação o documento apresentado através do Centro Médico
Campinas, o qual não se reveste das características de laudo médico pericial oficial e
tampouco contém a expressão “alienação mental”.
Em seu recurso voluntário, a recorrente demonstra insatisfação em relação ao
posicionamento da decisão recorrida ao não considerar a doença do alzeimer, da qual é
cometida, como uma doença de degeneração mental, pela falta no laudo médico ter
apresentado a expressão “alienação mental”.
Da análise do laudo médico acostado aos autos, tem-se que o mesmo não menciona
expressamente o termo alienação mental e nem o estágio da evolução da enfermidade;
por conta disso, considerando a não menção do termo “alienação mental”, conforme a
literalidade da lei, entendo que não assiste razão à recorrente no sentido de que o
diagnóstico do alzeimer conforme demonstrado no referido laudo seja suficiente para
garantir a isenção do Imposto de Renda Pessoa Física, devendo, portanto, ser
desconsiderada a isenção solicitada pela recorrente.
Senão, veja-se a seguir, o disciplinamento legal sobre o tema (G. N):
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
( ... )
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma.
Vale lembrar que, de acordo com o Código Tributário Nacional, a lei concessiva de
isenção, tem que ser interpretada literalmente, conforme o artigo 111, a seguir
transcrito:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.222 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.723054/2013-51

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 63
DF CARF MF
Original